Tribunal: CARF
Processo: 10435.720555/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.720555/2011-86
ACÓRDÃO
1401-007.697 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REALIZA SERVIÇOS PROMOCIONAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
FUNDAMENTOS QUANTO À INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA.
Irresignações quanto à inconstitucionalidade não podem ser conhecidas
por este órgão julgador, pela vedação imposta pelo art. 26-A do Decreto no
70.235/72 e Súmula CARF no 2. Não conhecimento do recurso nessa parte.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES
ECONÔMICO FISCAIS DA PESSOA JURÍDICA/DIPJ. A Declaração de
Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica possui caráter
meramente informativo, não possuindo o condão de constituir o crédito
tributário.
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. INDÍCIO PARA DILIGÊNCIA.
PARCELAMENTO. A mera alegação do contribuinte de adesão ao
parcelamento constante da Lei 11.941/2009, sem a apresentação de
qualquer documento comprobatório, considerando que tal ônus é do
contribuinte nos casos de restituição/compensação, não basta para
configurar o indício que embasa as diligências nos processos
administrativos fiscais.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma matéria de fato e de direito relativa ao lançamento
do IRPJ, devem ser aplicados ao lançamento reflexos os mesmos
fundamentos e razões de decidir quanto ao lançamento principal, em razão
da relação de causa e efeito que os vincula.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.697 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720555/2011-86
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração de IRPJ, e reflexos de CSLL relativamente ao ano-
calendário de 2007, com imposição de multa de ofício de 75% lavrado contra o sujeito passivo, ora
Recorrente, para a exigência dos tributos devidos, por entender a D. Fiscalização que teria havido
insuficiência no recolhimento, o que decorreu do confronto da DIPJ com a DCTF (zerada):

Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.697 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720555/2011-86
3

O contribuinte apresentou impugnação alegando que:

- teria aderido ao parcelamento da Lei 11.941/2009, razão pela qual o atual
lançamento ensejaria duplicidade de cobrança, devendo ser cancelado;
- teria havido erro de procedimento, pois o lançamento não é cabível para cobrar
valores declarados e não pagos;
-a multa de 75% é confiscatória, devendo ser afastada;
- impossibilidade de incidência da SELIC.

Em primeira instância, foi proferido o Acórdão 15-45.882 pela 1a Turma da
DRJ/SDR, julgando improcedente a impugnação apresentada:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
CONSTITUCIONALIDADE DE LEI. ILEGALIDADE DE NORMAS. OFENSA A PRINCÍPIOS
JURÍDICOS.
Não cabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, ilegalidade de normas e
ofensa a princípios jurídicos, pois tais competências são exclusivas dos órgãos do
Poder Judiciário.
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.697 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720555/2011-86
4
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e
não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo 142 do Código
Tributário Nacional e artigos 10 e 59 do Decreto número 70.235, de 06 de março
de 1972, não há que se falar de nulidade do lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES
ECONÔMICO FISCAIS DA PESSOA JURÍDICA/DIPJ.
A Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica possui caráter
meramente informativo, não possuindo o condão de constituir o crédito
tributário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2007 IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, mutatis mutandis, devem
ser estendidas as conclusões advindas da apreciação daquele lançamento ao
relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, em razão da relação de causa
e efeito existente entre as matérias objeto de lançamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. CABIMENTO.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia/SELIC, nos créditos constituídos pela Receita Federal do
Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída.
MULTA DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. DISTINÇÃO.
A multa moratória é devida sempre que o contribuinte procede ao pagamento do
tributo espontaneamente, mas de forma extemporânea, nos termos do artigo 61
da Lei no 9.430/1996. Quando há necessidade do lançamento de ofício, é devida a
multa de 75% ou de 150%, nos termos do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Ato seguinte, foi interposto Recurso Voluntário pelo Recorrente reiterando os
argumentos da defesa.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.697 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720555/2011-86
5
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72.
Uma pequena parte do recurso não pode ser conhecida. Diz respeito à alegação
quanto ao efeito confiscatório da multa. Questões quanto à inconstitucionalidade da norma não
podem ser apreciadas por este E. CARF.
Isso porque estando o CARF vinculado à estrita legalidade, não poderá afastar a lei
vigente por meio de juízo de inconstitucionalidade, pela vedação imposta pelo art. 26-A do
Decreto no 70.235/72:

“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)”
E também pelo enunciado da Súmula no 2, CARF:

Súmula CARF no 2 - Aprovada pelo Pleno em 2006: “O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Em resumo, a autoridade administrativa não possui competência para apreciar
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo do poder público, cabendo tal
prerrogativa ao Poder Judiciário.
No mais, conheço o recurso e passo a analisá-lo.
O Recurso reproduz literalmente o que já havia sido aduzido na defesa,
fundamentos cuja análise entendo ter sido exaurida pela decisão recorrida.
A decisão da DRJ entendeu que o parcelamento alegado pelo contribuinte não
afastaria a exigência, pois diz respeito aos valores declarados e não pagos pela empresa em DIPJ.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.697 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720555/2011-86
6
Considerando que a DCTF estava zerada, e que o parcelamento não teria por objeto esses valores
não-declarados na DCTF, não haveria qualquer interferência no presente lançamento. Veja-se:

‘Da Alegação de Duplicidade de Cobrança
15-Nesse item de sua irresignação, a autuada alega o parcelamento do valor
lançado de ofício, conforme documentos acostados à impugnação.
16- O "Recibo da Declaração da Inclusão da Totalidade dos Débitos no
Parcelamento da Lei no 11.941/2009", datado de 14/06/2010, consta da fl.88.
17-A interessada equivoca-se ao afirmar que a “totalidade” dos débitos, inclusive
os relativos ao ano-calendário de 2007, foram incluídos no referido parcelamento.
18-Somente há inclusão da "totalidade" dos débitos devidamente constituídos/confessados.
19-A informação em Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa
Jurídica/DIPJ não tem o condão de constituição do crédito tributário. O mesmo
somente teria sido constituído mediante indicação em Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais/DCTF, documento com caráter de confissão de
dívida.
20-Uma vez que a DCTF foi apresentada com todos os campos zerados e que não
houve recolhimentos, ocorreu a lavratura do auto de infração para lançamento de
ofício do crédito tributário informado em DIPJ.
21-Prova da não ocorrência de bitributação é a inexistência de valores, relativos
ao ano-calendário de 2007, na relação de "Débitos/Pendências na Receita
Federal" (fls.89 a 92), referente a parcelamentos, emitida em 03/06/2011,
acostada pela própria interessada.
22-Dessa forma, não acato a alegação de duplicidade de cobrança.”

Entendo que seja o caso de manter a decisão, pois os débitos não estavam
constituídos e nem confessados (até porque a DCTF estava zerada), de modo que não era possível
incluí-los no parcelamento.
Ademais, nada do que foi juntado aos autos demonstra a inclusão de fatos
geradores de 2007 no parcelamento de forma inconteste e conclusiva; isso ficou demonstrado
apenas para os fatos geradores de 2008 e seguintes (fls. 89/92).
Assim, a afirmação de que incluiu todos os débitos no parcelamento acaba se
revelando um argumento genérico, sem qualquer alcance real para esses valores aqui discutidos
que não haviam sido confessados em DCTF. Inclusive, o contribuinte teve mais de 10 anos, para
demonstrar a cabal inclusão dos débitos na consolidação do parcelamento, e trazer outros
detalhes mais específicos, mas não o fez, pois tudo o que existe no processo é a “capa” (recibo de
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.697 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720555/2011-86
7
adesão) do parcelamento, sem nenhum demonstrativo analítico, e isso desde que o processo se
iniciou em 2011.
Por fim, na remota hipótese de que tivesse havido algum erro e em função disso os
débitos não tivessem sido incluídos no parcelamento, o contribuinte deveria ter se desincumbido
do ônus probatório de provar tal equívoco, trazendo aos autos todos os documentos que
evidenciassem esses fatos. Mas nada disso foi sequer aventado.
Assim, não resta outra alternativa a não ser manter o acórdão proferido pela DRJ.

É como voto.

Auto de Infração reflexos
Como regra, o decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento, salvo quando houver razão de ordem jurídica que
lhes recomende tratamento diverso.
Desse modo, a decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente
aplicada no julgamento dos autos de infração reflexos e decorrentes de CSLL, uma vez que os
lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção, sendo clara a relação de causa-
efeito entre eles.

Conclusão:

Ante o exposto, voto por conhecer o recurso voluntário em parte e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 153
DF CARF MF
Original